Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INJUSTA AMEAÇA. NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. RESOLUÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de injusta agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.

2. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC).

3. A posse do autor decorre do contrato de locação verbal firmado com o requerido, o qual, pretendendo por fim ao contrato anteriormente firmado, de forma lícita, notificou extrajudicialmente o requerente para desocupar o imóvel litigioso, no prazo de 30 dias.

3.1. Posteriormente, diante da recalcitrancia da parte autora, o requerido manejou a competente ação de despejo; a qual foi julgada procedente.

4. Não há como emprestar a proteção possessória vindicada, na forma preconizada no art. 567 do CPC; pois não houve injusta ameaça à posse da parte autora.

5. Recurso desprovido.